Tribunal: TJDFT
Processo: 0743316-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos de ação de execução por quantia certa n. 0711095-69.2023.8.07.0014 (proposta pelo Banco do Brasil S.A em desfavor do agravante), pela qual acolhida parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo devedor e determinada a liberação de 70% (sessenta por cento) da quantia constrita, reconhecendo como penhorável o percentual 30%(trinta por cento) da quantia bloqueada na conta bancária do devedor.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. O agravante/executado alegou que a penhora sobre os seus proventos significaria maior dificuldade quanto a sua subsistência, pois é pessoa idosa, superendividada e se encontra em tratamento médico. No entanto, não comprovou qualquer situação de tratamento médico e, quanto à alegação de superendividamento, os empréstimos comprovados são consignados no contracheque (R$ 10.646,66; R$ 310,59 e R$ 119,04) e, mesmo após os descontos das parcelas dos empréstimos e demais descontos averbados em folha de pagamento (Contribuição social, IR, mensalidade da ASAP, Plano de saúde, SINDILEGIS, dentre outros) ainda é creditado o salário líquido de R$ R$ 17.527,60 (dezessete mil, quinhentos e vinte e sete reais, sessenta centavos), como demonstra o contracheque.
5. Por outro lado, o agravante acostou aos autos uma planilha declarando suas despesas mensais no montante de R$ 7.216,78 (alimentação – 2.500,00; telefone fixo – R$ 79,82, celular – R$ 191,40; água – R$ 693,34; luz – 537,06; gás - R$ 120,00; academia – R$ 130,00; TV e internet – R$ 565,16; Diarista – R$ 1.000,00; Gasolina R$ 500,00; medicamentos R$ 500,00; higiene – R$ 400,00).
6. Assim, verifica-se que a renda do agravante permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo da quantia reconhecida pela decisão agravada como penhorável (R$ 5.253,59 – equivalente a 30% da renda líquida), sem representar riscos a sua subsistência digna.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.